Tribunal: CARF
Processo: 10580.724502/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724502/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.392 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA LYRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
NÃO
VINCULAÇÃO.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e
cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o
produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ
ANO BASE 2009. TEMA 878 DO STJ COM REPERCUSSÃO GERAL.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser calculado utilizando-se
as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência). Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas
alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto
de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos
emergentes.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
O erro escusável do recorrente justifica a exclusão da multa de ofício.
Aplicação da Súmula CARF n. 73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724502/2010-80
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724502/2010-80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo da exigência o
montante recebido a título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas
alimentares, assim como para excluir a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto De Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos calendário de 2005 e 2006, para exigência de crédito tributário, no valor
de R$ 10.902,62, incluída a multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
Conforme Descrição Dos Fatos E Enquadramento Legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida
de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não
tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título
de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro
de 2006, em decorrência da Lei Estadual da Bahia n. 8.730/2003. As diferenças recebidas teriam
natureza eminentemente salarial, pois decorreram de diferenças de remuneração ocorridas
quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em 1994.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais
que tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação exclusiva na
fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento ao despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ no 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do Ministro da Fazenda publicado
no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe
sobre a forma de apuração do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 32 a 71), alegando que:
a) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por esse motivo
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724502/2010-80

estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Este tratamento seria
extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos membros da magistratura estadual;
b) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza indenizatória da
verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte
pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal parcela como
isenta em sua declaração de rendimentos, não tem este último qualquer responsabilidade pela
infração;
c) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente como no lançamento
fiscal;
d) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre elas, tendo em
vista sua natureza indenizatória;
e) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício
e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações da fonte
pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que
dispunha acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV;
f) Na Nota AGU/AV 12/2007, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a RFB.
O Acórdão 1527.183 da 3a Turma da DRJ/SDR, (fls. 77 a 82), em Sessão de
18/05/2011, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. Julgou-se que:
a) as diferenças reconhecidas através da citada lei tinham, em sua origem,
natureza eminentemente salarial, por se incorporarem à remuneração dos Magistrados do Estado
da Bahia.
b) O recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo
que o beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha sido
implementado mediante lei complementar. Tal entendimento está disciplinado no art. 56 do
Decreto n. 3.000 – RIR/1999;
c) Quanto ao art. 5o da Lei Estadual da Bahia n. 8.730, de 2003, que dispõe
expressamente que as diferenças em questão são de natureza indenizatória, cabe lembrar que o
imposto de renda é regido por legislação federal, portanto, tal dispositivo não tem qualquer efeito
tributário. Além disso, deve-se observar que a incidência do imposto independe da denominação
do rendimento, e que as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as
previstas em lei específica que conceda a isenção, conforme previsto no art. 150, §6o, da
Constituição Federal.
d) Foi alegado, também, que caberia o reconhecimento da isenção com base na
Resolução do STF n. 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono vinculado a diferenças de
URV conferido aos magistrados federais. Entretanto, tal resolução não pode ser estendida às
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724502/2010-80

verbas pagas aos Magistrados do Estadual da Bahia, pois isto resultaria na concessão de isenção
sem lei específica. Não se poderia, também, recorrer à analogia em matéria que trate de isenção,
que está sujeita a interpretação literal, conforme preconiza o art. 111, inciso II, do CTN.
e) Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade extingue-se na
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e que a falta de
oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita à exigência do
imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
f) Por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse efetuado a
retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção não alteraria a
obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento bruto à tributação do
imposto de renda na declaração de ajuste anual. A exigência em foco se refere ao imposto de
renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao IRRF que deixou de ser
retido indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a exigência do tributo, quanto o
julgamento do presente lançamento fiscal, é da competência exclusiva da União.
g) Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão
do impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte pagadora, cabe
observar que a aplicação desta multa no percentual de 75% independe da intenção do agente,
conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Não se trata da multa qualificada no percentual de
150%, que depende da ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme previsto no art. 44,
inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
h) Sobre a consulta de inaplicabilidade da multa de ofício:
(fl. 82) O impugnante destacou que o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta
Administrativa feita pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia teria
manifestado-se pela inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé
dos autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado Geral da União,
através da Nota AGU/AV12/ 2007. Entretanto, a citada consulta na realidade não seguiu
o rito do processo administrativo de consulta previsto no art. 48 da Lei no 9.430, de
1996, portanto, teve caráter meramente informativo, sem qualquer efeito vinculante. Da
mesma forma, a Nota Técnica Cosit no 4, de 29 de abril de 2009, que subsidiou tal
informação, não vincula o presente julgamento, por não se tratar de norma
complementar, nos termos do art. 100 do CTN. Quanto à Nota AGU/AV12/ 2007
mencionada no Parecer PGFN/CAT/no 179/2009, que conclui pela não incidência de
multa no imposto devido pelos servidores do TRE SP, em razão de recebimento da
verba referente a URV, cabe observar que se trata de um comando de abrangência
restrita, e não uma norma de caráter abstrato que vincule a presente Turma de
Julgamento.
i) Quanto à tributação das diferenças de URV de forma isolada, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, cabe observar que, nos anos calendários
em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o contribuinte à incidência do imposto
de renda em sua alíquota máxima, bem como que já tinham sido aproveitadas as parcelas a
deduzir previstas em tabela progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação
direta da alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado com
base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da omissão.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724502/2010-80

Cientificado em 07/10/2011 (fl. 189) contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 86 a 131) em 20/10/2011 (fl. 86). Incluiu parecer jurídico (fl. 132).
1) Erro escusável do Contribuinte, dado que que obedeceu ao disposto na Lei
Estadual n. 8.730 acerca do vencimento dos Magistrados do Estado da Bahia, estabelecido que o
pagamento das diferenças de remuneração devidas em razão da conversão de Cruzeiro Real para
URV como de natureza indenizatória.
2) Inaplicável a multa de ofício de 75%, haja vista que a Contribuinte agiu de boa-
fé ao obedecer a lei estadual que tratava da matéria.
3) Quanto ao lançamento, afirma que se deveria apurar, mês a mês, os valores de
Imposto de Renda devidos. Ou seja, requer que o cálculo considere os demais rendimentos
declarados, e não apenas os valores de URV.
4) Ainda que se entenda como tributável o valor decorrente do recebimento da
indenização de URV, não há que se falar em tributação dos juros incidentes sobre ele.
5) A Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda já analisou idêntico assunto, tendo concluído pelo caráter indenizatório da parcela
recebida a título de URV.
6) Ilegitimidade da União Federal, haja vista que, por determinação constitucional
expressa, o produto do crédito tributário que deu origem ao presente processo é de "propriedade"
da Fazenda Pública do Estado da Bahia, cabendo, portanto, somente a ela protestar pelo seu
pagamento.
7) Violação ao princípio constitucional da isonomia, considerando que não houve
tributação das indenizações pagas aos Membros da Magistratura e do Ministério Público da
União a título de URV (nem mesmo qualquer ação fiscal nesse sentido), diante da edição, pelo
próprio STF, da Resolução n. 245, de 12/12/2002. Ademais, o STJ, em recente julgamento do
Resp n. 1187109 de relatoria da Ministra Eliana Calmon, entendeu pela aplicabilidade da
Resolução n. 245 do STF também aos magistrados estaduais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
07/10/2011 (fl. 189) contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 86 a 131) em 20/10/2011 (fl.
86).
Mérito.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724502/2010-80

Tomo por razão, por economicidade e segurança jurídica, o que foi decidido no
Acórdão n.o 2301-009.638, Relator Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Sessão de
07/10/2021, com a citação direta de vários trechos do voto. Além deste Acórdão, no mesmo
sentido deste julgamento, em relação às verbas recebidas a título de indenização pelo Ministério
Público do Estado da Bahia: Acórdão 2003-002.963, Relatora Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez, Sessão de 21/01/2021 (no mesmo sentido, com a mesma relatoria,
Acórdão 2003-003.332, Sessão de 23/06/2021, e Acórdão 2003-003.139, Sessão de 27/04/2021),
Acórdão 2001-004.345, Relator André Luis Ulrich Pinto, Sessão de 22/06/2021.
Legitimidade ativa da União.
Reitera a Recorrente que a União não possui a legitimidade ativa para exigir o
tributo em questão, posto que o produto da arrecadação do IRRF correspondente aos valores
recebidos seria de titularidade da fonte pagadora (Estado da Bahia) e porque esta é que deveria
ter realizado a retenção.
Quanto a isso, veja-se o que restou fixado no voto condutor do Acórdão no 2101-
002.434, de 20/03/2014, que julgou recurso especial do contribuinte semelhante ao presente no
âmbito do CARF:
4. Da legitimidade da União para cobrar o imposto sobre a renda
No recurso, a contribuinte alegou ilegitimidade da União para cobrar o valor do imposto
sobre a renda na fonte que não foi retido pelo Estado Membro.
Neste tema, salientamos que o imposto sobre a renda é tributo de competência da União,
que não pode delegá-la a qualquer outro ente, nem mesmo à unidade federada que o
retém do seu servidor, na forma de imposto na fonte, e que é, ela mesma, destinatária do
produto dessa arrecadação.
E sobre isso, o Código Tributário Nacional, no parágrafo único de seu artigo 6o,
reafirma que os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos.
Desse modo, compete somente à União legislar sobre o imposto sobre a renda, nos
limites estabelecidos pela Constituição. O fato de o produto de parte da sua arrecadação
destinar-se ao Estado da Bahia não confere a esta competência para produzir leis
deliberando sobre o tributo, a teor do artigo 7o do Código Tributário Nacional.
É também a União o sujeito ativo da obrigação tributária, titular de legitimidade ativa
para cobrar o imposto porventura não pago, independentemente de qual seja o destino
do produto da arrecadação. Cumpre à fonte pagadora dos rendimentos, no caso, o
Ministério Público do Estado da Bahia, somente a incumbência de fazer a retenção do
imposto de renda na fonte de seus servidores e demais empregados, o que não o torna
sujeito ativo na relação jurídica tributária.
Sobre esse assunto, é de se registrar que a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Segunda
Seção de Julgamento, da qual esta relatora é Conselheira Titular, já se manifestou a
respeito deste assunto, a teor do voto do Ilustre Conselheiro Alexandre Naoki Nisioka
no Acórdão no 2101002.388, de 18 de fevereiro de 2014, cujo trecho no qual discorre
sobre a questão a seguir transcrevemos:
Com relação ao argumento de que não haveria legitimidade da União para cobrança do
referido imposto, tendo em vista a redação do art. 157, I, da Constituição Federal,
verifica-se que este dispositivo trata da repartição da receita tributária. Não obstante a
destinação da arrecadação obtida por meio de tributos ser matéria afeta ao Direito
Financeiro, esta não tem o condão de alterar o disposto na legislação tributária, a qual
conferiu à União a competência tributária e a legitimidade ativa para instituir e cobrar o
imposto em questão, principalmente no presente caso, em que a retenção do imposto de
renda não foi realizada pela fonte pagadora.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724502/2010-80

Na oportunidade, a Turma Julgadora foi unânime em acolher o voto do Conselheiro
relator, com o voto desta Conselheira. Sendo assim, entendemos que o argumento da
recorrente carece de procedência.
Portanto, entendo que não há como acolher o argumento quanto à suposta
ilegitimidade ativa da União para cobrar o IRPF lançado.
Legitimidade passiva do Recorrente.
O recorrente também alega que o responsável tributário pelos valores que
deveriam ter sido recolhidos, se entendido que as diferenças de URV resultam em acréscimo
patrimonial, seria a fonte pagadora e não a contribuinte.
Por sua vez, o voto condutor do Acórdão citado no item anterior, ao analisar
especificamente o assunto em epígrafe, destaca que:
[...]
5. Da sujeição passiva
A recorrente entende que o sujeito passivo da obrigação tributária é a fonte pagadora, o
Ministério Público do Estado da Bahia. Este argumento foi assim enfrentado pela
relatora da decisão recorrida:
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e
que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita
à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
conforme abaixo transcrito: (g.n.)
[...].
Com este posicionamento concordamos.
O imposto sobre a renda retido na fonte sobre o trabalho assalariado é antecipação do
imposto sobre a renda de pessoa física, cujo sujeito passivo, durante o ano-calendário e
até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda
de pessoa física, é a pessoa jurídica a responsável por reter e recolher o tributo e por
recolhê-lo mesmo que não o tenha retido (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, artigo 103).
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa física,
na sua declaração de ajuste anual (Lei no 9.250, de 1995, artigo 12, inciso V) e, caso a
fonte pagadora não tenha feito as devidas retenções dos montantes correspondentes, é
da pessoa física o dever de recolher o imposto apurado na sua declaração
correspondente ao ano-calendário.
De forma coerente, o Parecer Normativo SRF n.o 1, de 24 de setembro de 2002, dispôs
que, verificada a falta de retenção da antecipação do imposto de renda pela fonte
pagadora após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, passa-se a
exigir da pessoa física o imposto que deveria ter sido retido e não foi, acompanhado de
juros e multa, se for o caso. Verificando-se que os rendimentos auferidos pela
contribuinte constaram da declaração de ajuste anual, sem que tivesse havido a retenção
de imposto na fonte, é de se concluir pela responsabilidade da pessoa física beneficiária
dos rendimentos quanto ao recolhimento do imposto sobre a renda não retido pela fonte
pagadora.
Novamente, irretocáveis as observações da DRJ em cotejo com a jurisprudência
consolidada do CARF, razão pela qual deixo de acolher o argumento da recorrente.
Da natureza das diferenças decorrentes de erro de cálculo da URV e da
incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724502/2010-80

Alega a contribuinte que as parcelas recebidas acumuladamente possuem caráter
nitidamente indenizatório, razão pela qual não caberia a incidência do IRPF.
Entretanto, nota-se que a questão já foi por diversas vezes decidida pelo CARF
em sentido contrário aos seus argumentos, inclusive na Câmara Superior. Cita-se aqui o voto
proferido no Acórdão n. 9202-007.237 da CSRF, de 27/09/2018, os quais tomo como razão de
decidir:
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, na parte que teve
seguimento, atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser
conhecido.
O apelo visa rediscutir a não incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV,
que teriam natureza indenizatória.
A matéria não é nova neste Colegiado.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724502/2010-80

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...) § 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...) § 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)” (grifei)
Nesse sentido, em que pesem os fundamentos longamente tratados no recurso
voluntário, devem ser tributados os valores recebidos por IRPF.
Alíquotas aplicáveis e Cálculo mensal dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente.
A tributação do RRA foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
É certo que o lançamento se reporta à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, o posicionamento do Judiciário ter assegurado que, para o cálculo do
tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar, individualmente, os exercícios envolvidos.
Acolho os argumentos da Recorrente no sentido de que a apuração deve se dar
considerando o valor mensal auferido e seguindo a tabela progressiva vigente à época.
Todavia, apesar da existência do pedido por parte do contribuinte, cabe frisar que
isto já foi deferido ab inicio, conforme consta no próprio Auto de Infração.
Multa de ofício. Exclusão por boa-fé.
A questão da multa de ofício oriunda da classificação do rendimento como “verba
indenizatória” constante na Lei Complementar Estadual da Bahia não é novidade no CARF, e os
acórdãos do Conselho têm sido todos no mesmo sentido.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724502/2010-80

A multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido tem sido
julgada como indevida, em especial graças à Súmula CARF n. 73: Erro no preenchimento da
declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte
pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Voto pela exclusão da multa de ofício.
Juros moratórios. Tema 878 da Repercussão Geral do STJ.
Não merece prosperar a exigência fiscal que pretenda considerar tributável pelo
imposto de renda os valores recebidos a título de juros moratórios pelo recebimento
extemporâneo daquilo que era devido ao contribuinte.
Cabe frisar o Tema Repetitivo 878 do STJ, em que se discutiu a regra geral de
incidência do imposto de renda sobre juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso. Segue a tese firmada:
1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a
incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n.
855.091 - RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora
aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR -
Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
Além disso, a própria PGFN, por meio do PARECER SEI No 10.167/2021/ME,
iniciou a adoção de medidas que importam a renúncia da discussão finalizada pelo Supremo
Tribunal.
Nesse contexto, imperioso aplicar a decisão vinculante da Suprema Corte ao
presente caso concreto, por força do disposto no art. 62, II, b, do RICARF, e determinar a
exclusão, da base de cálculo do imposto, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
Violação ao princípio da isonomia.
O Recorrente reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera
federal, entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis específicas distintas. Como
bem afirmado na 1a instância, o reconhecimento da isenção na esfera federal decorreu de
resolução no âmbito do Poder Judiciário Federal, cujo alcance não pode ser ampliado mediante a
aplicação da a analogia, dada a necessidade de interpretação literal (art. 11, II do CTN).
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724502/2010-80

§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Não assiste razão ao Contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dou
parcial provimento para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título de
juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares, assim como para
excluir a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 202
DF CARF MF
Original